Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-47.2023.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do processo - por busca domiciliar irregular, por inversão na ordem das partes nas perguntas em audiência, e por cerceamento de defesa por indeferimento de realização de incidente de insanidade mental. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Redimensionamento genérico das penas. Não

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do processo - por busca domiciliar irregular, por inversão na ordem das partes nas perguntas em audiência, e por cerceamento de defesa por indeferimento de realização de incidente de insanidade mental. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Redimensionamento genérico das penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Restituição dos bens apreendidos. Não cabimento por ora. Não provimento ao recurso.